Tribunal: TJES
Processo: 0008545-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008545-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
APELADO: SEL REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008545-86.2018.8.08.0048
APELANTE:
CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADA:
SEL REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 290/294), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
SEL REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
.

Sustenta a recorrente (fls. 297/301) que as provas dos autos não se mostram robustas o suficiente para comprovar a existência do crédito pleiteado pela recorrida.

Sem contrarrazões (fls. 303).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008545-86.2018.8.08.0048
APELANTE:
CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADA:
SEL REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 290/294), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
SEL REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
.

Sustenta a recorrente (fls. 297/301) que as provas dos autos não se mostram robustas o suficiente para comprovar a existência do crédito pleiteado pela recorrida.

Dito isso, pelo que se vê dos autos, o objetivo da empresa autora, ora apelada, é obter o pagamento dos valores retidos em garantia do cumprimento dos contratos números 650076071, 6500076722, 6500076511 e 6500076073, perfazendo o importe total de R$ 40.612,95 (quarenta mil, seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

Examinando todos os elementos probatórios constantes do feito, entendo que não merece prosperar a tese da recorrente.

Os contratos constantes às fls. 23/94, comprovam os pactos entabulados entre as partes, especialmente as cláusulas números 14 e 14.1, no sentido de que:

[...]
Cláusula 14.
De cada pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA
será retido a título de garantia de boa qualidade dos serviços e fornecimento, a percentual de 5% (cinco porcento).

14.1 As retenções supra citadas não sofrerão qualquer correção, e somente serão devolvidas, após a 03 (três) meses do ato de conclusão dos serviços contratados, desde que, sejam apresentados os documentos relativos a rescisão de funcionários demitidos, e declaração do próprio funcionário sobre a continuidade da relação de emprego com o empreiteiro, bem como, não ocorram as situações abaixo:

a) não existam nenhuma das ocorrências previstas na cláusula 8;

b) não existam pendências de documentos descritos na cláusula 10;

c) não existam problemas construtivos;

Vejo que a recorrida logrou carrear as notas fiscais referentes à prestação dos serviços em questão (fls. 222/238 e 240/266), assim como comprovações de aceites lançados pela recorrente nos títulos emitidos, como se constata às fls. 268/272.

Friso que, muito embora a recorrente tenha tentado impugnar a validade das provas em questão (fls. 277 e verso), vejo que se limitou a simples afirmações, sem trazer aos autos elementos capazes de robustecer a sua tese, como por exemplo, os comprovantes de pagamentos da quantia pleiteada pela recorrida.

Desse modo, fica evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pela lei processual (art. 373, II, do CPC), razão pela qual não merece ser provido o apelo, mantendo-se, assim, inalterada a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, daí porque
majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008545-86.2018.8.08.0048
APELANTE:
CABIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADA:
SEL REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo a recorrente comprovado a existência de previsão contratual
acerca da retenção de valores em garantia do cumprimento dos contratos, assim como a prestação dos serviços contratados, ao passo que a recorrida não logrou comprovar a realização dos pagamentos em questão, não deve ser provido o recurso de apelação, sendo mantida a sentença
.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
apelação e
majorar a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.